Tribunal: TJSP
Processo: 1043129-48.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
MONITÓRIA. Interesse de agir. Viabilidade de utilização do procedimento monitório, apesar do apelado deter título executivo extrajudicial. Opção do credor que não implicou em qualquer prejuízo à devedora. Inépcia da petição inicial não configurada. Súmula 247, do STJ. Pretensão amparada em cédula de crédito bancário, que ensejou a abertura de crédito em conta corrente à apelante. Presença do

Ementa:
MONITÓRIA. Interesse de agir. Viabilidade de utilização do procedimento monitório, apesar do apelado deter título executivo extrajudicial. Opção do credor que não implicou em qualquer prejuízo à devedora. Inépcia da petição inicial não configurada. Súmula 247, do STJ. Pretensão amparada em cédula de crédito bancário, que ensejou a abertura de crédito em conta corrente à apelante. Presença do respectivo demonstrativo do débito. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Relação de consumo não caracterizada. Capitalização de juros. Possibilidade. A capitalização de juros, em sede de cédula de crédito bancário é legalmente permitida. Art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/04. REsp 973.827/RS e Súmula 541 do STJ. Necessidade de limitação da taxa de juros remuneratórios. Inocorrência. Súmulas 596 e 648 e Súmula Vinculante 7, todas do STF. Súmulas 382 e 283, ambas do STJ. Cláusula contratual que permite o desconto dos valores devidos diretamente sobre o saldo existente na conta corrente. Ausência de abusividade. RECURSO DESPROVIDO.